Tribunal: STF
Processo: RE 418420
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. -
Inatacado fundamento da decisão agravada, torna-se inviável o
recurso. Precedentes.
II. - Precedentes.
III. - Agravo não
provido.